Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS E DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PEDIDO JÁ RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DEPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Inviável acolher a alegação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que não teria havido análise dos pedidos formulados em alegações finais, haja vista que a fundamentação na sentença se mostrou clara, ao analisar todas as alegações formuladas pela defesa.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária do crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Improcedem as alegações de inexigibilidade de conduta diversa, estado de necessidade, ou mesmo de coação moral irresistível, que tratam de fatos ocorridos fora do período apurado na denúncia.
4. Rejeita-se o pedido de valoração negativa da personalidade, quando amparada em argumentos genéricos e sem comprovação nos autos.
5. Não havendo elementos que apontem que as circunstâncias ou mesmo as consequências do crime extrapolaram a normalidade, e tendo a acusação apontado como fundamento fatos alheios àqueles sob apuração, mantem-se a avaliação favorável de tais circunstâncias.
6. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior ao analisado nos autos, porém, sem reflexos na pena pois, diante da presença da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pelo juízo de origem, impõe-se a compensação das aludidas circunstâncias.
7. Se a concessão da suspensão condicional da pena já foi deferida na sentença, o pedido para deferimento de tal benesse não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Defesa e parcialmente provido aquele manejado pelo Ministério Público.